Tribunal: TJDFT
Processo: 0711581-51.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SERVIÇO SEM DEFEITO OU CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS. CUMULAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. POSSIBILIDADE. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de concessionária de serviço público, esta responde pelos danos causados a terceiros independentemente da comprovação de culpa ou dolo, conforme dispõe o art. 37, § 6o, da CF.
2. Idêntica previsão de responsabilidade se extrai do art. 14, § 3o, do CDC, segundo o qual o fornecedor só afastará sua responsabilidade civil se demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros. Não tendo a concessionária de serviço público se desincumbido do ônus da prova, configura-se a responsabilidade civil da empresa.
3. O dano estético, espécie do gênero de reparação extrapatrimonial e que atinge o aspecto físico da pessoa, pode ser cumulado com danos morais, desde que exista fundamentação individualizada para justificar cada uma das condenações, sob pena de bis in idem. Enunciado no 387, da Súmula do STJ.
4. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais e estéticos deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. No caso, mostra-se adequada a fixação dos danos morais em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e os danos estéticos em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), haja vista o sofrimento psíquico sofrido em decorrência do acidente e as sequelas que acarretaram incapacidade permanente.
5. Apelo não provido.